Tribunal: STJ
Processo: 2019009-40.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088381 - SP(2025/0420719-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO
SA
ADVOGADO
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
: "
Súmula n. 182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026 11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56660990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 014a9f29-26e1-4b71-81b2-c05ce0be225c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 014a9f29-26e1-4b71-81b2-c05ce0be225c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088381 - SP(2025/0420719-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO
SA
ADVOGADO
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.
contra a decisão de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em
A.
467/468,
Documento eletrônico VDA55701097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:35
Código de Controle do Documento: a7c0ad42-aa98-4cd6-92c5-289fc23be447

razão de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos
adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado
n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante limita-se a reiterar as mesmas alegações já
deduzidas no apelo raro e no agravo em recurso especial.
A certidão de fl. 520 atesta a inexistência de representação da agravada nos
autos.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
Este é o teor da Súmula n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do
art. 545
"
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A Corte Especial, ao julgar os EREsp n. 1.424.404/SP (Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021)
manejado contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice encartado no
supracitado verbete sumular do STJ quando a parte agravante: a) deixar de empreender
combate ao único ou a todos os capítulos autônomos do decisum agravado; b) deixar de
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
Com efeito, conforme constou do relatório, o decisório alvejado não

conheceu do agravo em recurso especial por incidir o obstáculo do Enunciado n. 182/STJ.
Entretanto, nas argumentações de agravo interno, a parte insurgente não
cuidou de contestar, especificamente, a apontada violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
Assim, havendo a parte recorrente deixado de rebater, mais uma vez, de
modo específico, todos os pilares adotados pela decisão agravada, incide, à hipótese, por
analogia, o entrave da mencionada súmula do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE
SEGURANÇA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente o fundamento da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55701097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:35
Código de Controle do Documento: a7c0ad42-aa98-4cd6-92c5-289fc23be447

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a
incidência da
não basta a impugnação genérica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja
específica e suficientemente demonstrada.
Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Humberto Martins, Primeira
AgInt no MS n. 27.499/DF
Seção, julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
2/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO ACIDENTE DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO COM BASE NA
E
SÚMULA 182/STJ
APLICOU MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO A
INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO CONDICIONADA AO
RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO VALOR. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos
invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do
princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta aplicação analógica
da

Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja
beneficiário da justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em
questão, pois "o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar
o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de
procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide"
(EDcl no AgRg no
. Portanto, caracterizada uma
Resp 1.113.799/RS)
das hipóteses previstas no caput do
do CPC, autorizado estará o
art. 557
relator, desde logo, a aplicar multa sancionatória e, consequentemente,
condicionar a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo
valor.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AgRg no AREsp n. 239.360/SP
Turma, DJe de 1o/
)
2/2016.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55701097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:35
Código de Controle do Documento: a7c0ad42-aa98-4cd6-92c5-289fc23be447

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.381 / SP
Número Registro: 2025/0420719-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075019720248260114 20190094020258260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADO : CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADO : CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 0b5fa824-3ef5-4eec-8c4c-6e2fe28fc5fe

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 0b5fa824-3ef5-4eec-8c4c-6e2fe28fc5fe